Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. AGENTE CAPAZ. GOLPE. SELFIE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE.

1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato.

2. A capacidade civil é a aptidão para adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, atos da vida civil.

3. O empréstimo contraído foi autorizado por meio de uma selfie, o que demonstra que foi realizado pelo próprio autor, além de a quantia contratada ter sido depositada em conta de titularidade do reclamante.

4. Aplica-se a multa por litigância de má-fé do art. 81 do Código de Processo Civil, notadamente quando há alteração da verdade dos fatos, tentando induzir em erro o Juízo, nos termos do art. 80, II, do Codex.

5. Recurso não provido.